Tribunal: TJDFT
Processo: 0709851-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709851-18.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL EIRELI - ME, IMOBCON SERVICE GESTAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA APELADO: CONDOMINIO FECHADO RESIDENCIAL ONIX DESPACHO As apelantes, IMOBCON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL e IMOBCON SERVICE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA, apresentaram os recursos de apelação de ID 27378626 e ID 27378627 desacompanhados dos respectivos comprovantes de recolhimento do preparo recursal. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação das apelantes para que, no prazo de 10 dias, efetuem o pagamento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento dos recursos. No mesmo prazo, querendo, manifestem-se as apelantes sobre a preliminar de inobservância da dialeticidade recursal suscitada pelo apelado (ID 27378632, página 3). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator